Tribunal: TJDFT
Processo: 0043959-10.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0043959-10.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS APELADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, JAEL ANTONIO DA SILVA, MARIA IZAURITA SILVA DOS SANTOS, ASSOCIACAO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTANCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 43231424) interposta por LUIZ GONZAGA DOS SANTOS em face da sentença (ID 63371305) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Oposição à Ação de Reintegração de Posse no 2013.01.1.137489-5/PJE no 0010364-93.2013.8.07.0005, autos no 0043959-10.2014.8.07.0018, proposta pela Autora Opoente ASSOCIACAO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTÂNCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF em desfavor de CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA e JAEL ANTÔNIO DA SILVA, a qual declarou a ocorrência de coisa julgada nos autos 0043959-10.2014.8.07.0018, que são extintos sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC, bem como condenou a Associação Opoente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 63371310), o Apelante alega que: (i) recorre de forma independente dos demais citados na referida sentença recorrida; (ii) na planta georreferenciada SIGE-INCRA, ficou demonstrado que a área ocupada pelo Apelante está fora da área do Apelado, não cabendo a este reivindicar essa ocupação; (iii) deve permanecer em sua área, tendo em vista não fazer parte das terras pleiteadas pelo Apelado e que, desde a sua posse, o Apelante produz em suas terras tanto hortifruti, quanto desempenha atividade pecuária como a criação de galinhas, porcos, carneiro, vacas; (iv) devem ser respeitados todos os seus direitos de usufruir da posse mansa e pacífica de sua gleba, haja vista todos os laudos feitos pela Terracap e o representante do Ministério Público se isentam de que a terra não os pertencem, conforme laudos juntados pelo próprio Apelado. Colaciona documentos. Ao final, pede o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença para que seja dado ao Apelante o direito de permanecer na posse de sua chácara. O Apelante foi intimado para retificar eventual erro material, haja vista não se encontrar seu cadastro nos autos (ID 63371329). O Apelante manifestou-se no sentido de que Luiz Gonzaga dos Santos é cônjuge de Maria Izaurita Silva dos Santos, a qual é Autora, de forma que também reside no Núcleo Rural Estância do Pipiripal II, Rodovia 348, KM 18, Chácaras no 102 e 103, Planaltina/DF. Alegou que, desde o início da lide, participou de forma ativa como Autor junto aos outros membros da Associação Moradora Assentamento Roseli Estância do Pipiripau II Planaltina DF, e que não se atentou que seu nome não constava formalmente como parte, mas apenas o nome de sua esposa. Pede escusas pelo erro material (ID 63371332). O Apelado Jael Antônio da Silva apresentou contrarrazões ao recurso (ID 63371341). Suscita a preliminar de não conhecimento do apelo por: 1) ilegitimidade ad causam, haja vista que o Apelante não ter feito parte na relação processual, nem mesmo como terceiro interessado; 2) violação ao princípio da dialeticidade, uma vez o Apelante não somente deixou de enfrentar frontal e especificamente as conclusões do magistrado, como também se limitou a repetir toda a narrativa já apresentada e enfrentada, sem rebater a fundamentação da sentença. O representante do MPDFT apresentou manifestação, oficiando pelo não conhecimento do recurso de apelação (ID 65170259). Suscita preliminar de não conhecimento recursal por ilegitimidade para recorrer e por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a sentença declarou a ocorrência de coisa julgada, ao passo que o Apelante adentra o mérito da causa ao alegar que a área ocupada por ele está fora daquela reivindicada pelo autor da ação, questão que sequer foi enfrentada pelo magistrado sentenciante. Com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante LUIZ GONZAGA DOS SANTOS para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares ilegitimidade ad causam e de violação ao princípio da dialeticidade, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 11:59:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador